Tribunal: TJES
Processo: 5022227-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022227-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SONIA CARVALHO GUIMARAES e outros

AGRAVADO: PEDRO MACHADO DE ASSIS

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5022227-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SONIA CARVALHO GUIMARAES e ANIBAL MACHADO BASTOS

AGRAVADO:
PEDRO MACHADO DE ASSIS

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE - DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO POSSESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE OBRAS E MOVIMENTAÇÃO DE SOLO EM ÁREA OBJETO DE LITÍGIO POSSESSÓRIO E USUCAPIÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. RISCO DE ALTERAÇÃO IRREVERSÍVEL DO ESTADO FÁTICO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E PERÍCIA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de nunciação de obra nova, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão de obras, movimentação de solo e abertura de estradas em imóvel objeto de litígio possessório e dominial, sob pena de multa diária. Os agravantes sustentam serem legítimos proprietários e possuidores da área, afirmam possuir autorização ambiental para as intervenções, alegam prejuízos irreversíveis à atividade agrícola decorrentes da paralisação e requerem, subsidiariamente, a extensão dos efeitos da liminar ao agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da tutela de urgência que determinou a paralisação das obras em área litigiosa; e (ii) estabelecer se os efeitos da medida liminar devem ser estendidos ao agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela de urgência possui cognição sumária, cabendo ao Tribunal apenas verificar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, sem exame definitivo sobre domínio ou posse.

A existência de ação de usucapião envolvendo a mesma área, somada às alegações de posse pretérita e contínua formuladas pelo agravado, evidencia quadro de relevante controvérsia possessória e dominial.

Os documentos apresentados pelos agravantes demonstram apenas aparente regularidade contratual e administrativa recente, não afastando a incerteza quanto à titularidade possessória da área litigiosa.

A continuidade de obras estruturais, com abertura de estradas, supressão de vegetação e utilização de maquinário pesado, possui potencial de alterar de forma irreversível o estado fático do imóvel objeto da lide.

O poder geral de cautela autoriza o magistrado a adotar medidas destinadas à preservação da situação fática controvertida, a fim de resguardar a utilidade da instrução probatória e da futura prestação jurisdicional.

A prudência recomenda a manutenção da paralisação das obras até a realização de perícia técnica e instrução exauriente, especialmente em litígios possessórios complexos com superposição de alegações de posse e domínio.

A existência de autorização ambiental e os alegados prejuízos econômicos dos agravantes não afastam o risco de dano decorrente da possível degradação da área litigiosa enquanto subsiste controvérsia sobre a legitimidade possessória.

O pedido subsidiário de extensão da medida ao agravado não encontra respaldo nos autos, diante da ausência de elementos que indiquem atuação do agravado na realização de obra nova ou modificação atual da situação fática do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência destinada à suspensão de obra nova deve ser mantida quando houver risco de alteração irreversível do estado fático de imóvel submetido a controvérsia possessória ou dominial.

O poder geral de cautela autoriza a paralisação de intervenções estruturais em área litigiosa para preservar a utilidade da instrução probatória e da futura decisão judicial.

A existência de autorização ambiental não afasta, por si só, a necessidade de suspensão de obras quando subsiste dúvida relevante acerca da posse ou titularidade do imóvel.

A extensão dos efeitos de tutela impeditiva de obra nova exige demonstração concreta de atuação da parte adversa na alteração da situação fática do bem litigioso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297 e 300, caput e § 3º; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 50227769320238217000, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, Vigésima Câmara Cível, j. 08.11.2023, publ. 20.11.2023; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2057775-02.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1ª Câmara de Direito Público, j. 23.08.2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2299654-10.2021.8.26.0000, Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5022227-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SONIA CARVALHO GUIMARAES e ANIBAL MACHADO BASTOS

AGRAVADO:
PEDRO MACHADO DE ASSIS

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE - DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conheço do recurso, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a verificar o acerto da decisão de piso (ID 70381526, integrada pela decisão de embargos de ID 84545011) que determinou aos Agravantes a imediata suspensão de obras, movimentação de solo e abertura de estradas na área objeto do litígio.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento interposto contra decisão concessiva ou denegatória de tutela de urgência possui devolutividade restrita. A cognição do Tribunal, nesta fase, é sumária e não exauriente. Isso significa que não cabe a esta Corte decretar, de forma definitiva, quem possui a melhor posse ou a legítima propriedade, mas apenas aferir se, no momento em que a decisão foi proferida, estavam presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar, previstos no Diploma Processual Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No contexto dos autos originários de Nunciação de Obra Nova (ID 17595643), o Agravado sustenta o exercício pretérito e contínuo de posse, amparado, inclusive, na tramitação de demanda de usucapião sobre a mesma área (Processo nº 5000236-77.2025.8.08.0037).

Por outro lado, a análise dos documentos apresentados pelos Agravantes (Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de ID 17595644 e Autorização Ambiental do IDAF de ID 17595650) atesta a existência de lastro contratual e administrativo recente, firmado entre janeiro e abril de 2025.

Embora referidos documentos demonstrem a aparente regularidade formal das pretensões dos recorrentes, a continuidade de intervenções estruturais pesadas, consubstanciadas na abertura de estradas, supressão de vegetação e uso de maquinário, sobre uma área que é alvo de forte e intrincado litígio dominial e possessório possui o evidente potencial de alterar, de modo irreversível, o estado de fato da coisa litigiosa.

Diante desse quadro de incerteza fática e pluralidade de ações conexas, sobressai a figura do poder geral de cautela do magistrado, consubstanciado na necessidade de cristalizar a situação fática para permitir o escorreito deslinde da instrução probatória, com fulcro no art. 297 do CPC:

Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Com efeito, tratando-se de disputas em que as alegações de titularidade e posse se sobrepõem no tempo e no espaço, a prudência determina o resguardo do bem até que haja perícia técnica ou instrução exauriente em contraditório. Conforme orientação jurisprudencial, a manutenção de tutela impeditiva de obra nova é medida acautelatória essencial para evitar o esvaziamento do objeto em lides de tal natureza:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPEDITIVA DE OBRA NOVA E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO.
A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO ASSOCIADA AO PERIGO DE DANO OU AO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO SÃO REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 300 DO CPC
. NO CASO, OBRA REALIZADA NA DIVISA DAS PROPRIEDADES DAS PARTES, QUE, SEGUNDO A PARTE AUTORA, O MURO ANTERIOR FOI CONSTRUÍDO HÁ MUITO TEMPO E QUE ERA NECESSÁRIO A DAR SEGURANÇA A ESTRUTURA DA EDÍCULA.
SUSPENSÃO DA OBRA MANTIDA, POIS EVENTUAL ALTERAÇÃO/CONSTRUÇÃO PODERÁ OCASIONAR A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, VISTA A PRETENSÃO DE QUE SE RECONHEÇA A PROPRIEDADE DA FRAÇÃO EM CONSTRUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 1.238 DO CC
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50227769320238217000 OUTRA, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 08/11/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2023)

A alegação dos Agravantes de que as obras estão regulares perante os órgãos ambientais e de que a interrupção lhes causa severo impacto não suplanta o perigo de degradação da gleba enquanto perdura a dúvida sobre de quem é, legitimamente, o direito possessório.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a apuração técnica é indispensável nestas hipóteses:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo – Município de Caraguatatuba/SP – Alvará de construção – Autora formulou pedido de tutela de urgência com o objetivo de sustar os efeitos do ato e, assim, suspender a realização das obras em andamento -
O imóvel em discussão está em litígio judicial já há muitas décadas, sendo que a ação de nunciação de obra nova foi julgada procedente para determinar o desfazimento de obras que nele estavam sendo implementadas – Alegação de que, hoje, as novas obras excedem os limites fixados judicialmente
– Descabimento - Eventual aferição de desrespeito à coisa julgada que deve ser discutida nos autos do cumprimento de sentença –
Necessidade de prova técnica, a fim de verificar a extensão das obras
- Violação à Lei Municipal nº 2.579/21 – Descabimento – Ausência de elementos capazes de abalar a presunção de legitimidade dos atos administrativos –
Ausência de satisfação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC
– Precedente deste TJ/SP – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20577750220248260000 Caraguatatuba, Relator.: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 23/08/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/08/2024)

Agravo de Instrumento.
Nunciação de Obra Nova. Direito de Vizinhança. Tutela provisória de urgência concedida. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Obra embargada visando a segurança da construção. Necessidade de perícia técnica mais aprofundada. D
ecisão mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22996541020218260000 SP 2299654-10.2021.8 .26.0000, Relator.: Luís Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 31/05/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Por fim, no tocante ao pleito subsidiário de extensão dos efeitos impeditivos em desfavor do Agravado, o requerimento não comporta guarida nesta via estreita. A decisão de base teve por fito específico obstar atividades estruturais ativas que caracterizam "obra nova" (utilização de maquinário e movimentação de solo), as quais vêm sendo encabeçadas precipuamente pelos Agravantes, consoante narra a petição inicial de ID 17595643. Não há, nos presentes autos recursais, evidência de que o Agravado esteja inovando na situação fática do imóvel, cabendo à parte noticiar eventuais fatos supervenientes primariamente ao Juízo condutor da instrução.

Por conseguinte, não se vislumbram os requisitos autorizadores para a modificação da tutela de urgência deferida na origem. Tendo em vista que o Juízo singular agiu com inegável acerto ao identificar o manifesto risco de irreversibilidade fática (perigo de dano), essencial para estancar a realização de obra nova e resguardar a integridade do bem até a confecção de sólida prova pericial e documental, a manutenção da decisão agravada é a medida adequada, não cabendo a este juízo
ad quem
avançar prematuramente sobre o mérito possessório e dominial em debate.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.